Tribunal: STJ
Processo: 0745590-50.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2201512 - DF (2025/0079506-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ABILIO PATRICIO DE MORAIS
ADVOGADOS
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - DF072515
PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA
PESSOA JURÍDICA. ESCOLHA ALEATÓRIA.
1. Se o beneficiário renuncia ao privilégio de propor a liquidação ou o
cumprimento individual no foro do seu domicílio, deve escolher, entre
todos, o foro da agência ou da sucursal no qual se delinearam os fatos.
2. Adequada a declinação de ofício da competência territorial quando o
ajuizamento de demandas prejudicar a organização judiciária, a efetividade
e a economia processual.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 22238e50-9680-4706-8a4c-5d83b95caa1b

RECURSO ESPECIAL No 2201512 - DF (2025/0079506-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ABILIO PATRICIO DE MORAIS
ADVOGADOS
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - DF072515
PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA
PESSOA JURÍDICA. ESCOLHA ALEATÓRIA.
1. Se o beneficiário renuncia ao privilégio de propor a liquidação ou o
cumprimento individual no foro do seu domicílio, deve escolher, entre
todos, o foro da agência ou da sucursal no qual se delinearam os fatos.
2. Adequada a declinação de ofício da competência territorial quando o
ajuizamento de demandas prejudicar a organização judiciária, a efetividade
e a economia processual.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ABÍLIO PATRÍCIO DE MORAIS
(e-STJ fls. 320/350), com fulcro no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios.
Consta dos autos que o recorrente ajuizou ação de liquidação individual de
sentença coletiva exclusivamente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, visando ao
cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.00.08514-1,
julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
A ação foi ajuizada na Justiça Comum estadual, no foro da sede da
pessoa jurídica ré, na 17a Vara Cível de Brasília/DF.
O magistrado do primeiro grau de jurisdição declinou, de ofício, de sua
competência territorial e determinou a redistribuição do processo a uma das Varas
Cíveis da Comarca de Imaruí/SC, local em que houve a emissão das cédulas de
crédito rural envolvidas no cumprimento da sentença coletiva.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora recorrente, nos termos da seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
EXECUTADA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
ESCOLHA
Documento eletrônico VDA47606429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:16
Código de Controle do Documento: 59cccde7-d338-46c3-8c50-2e7944481d44

ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE
PÚBLICO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6a Vara Cível de
Brasília, que reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e
declinou da competência para a Comarca de Imaruí/SC, considerando que a
obrigação discutida, relacionada à cédula de crédito rural, deveria ser
satisfeita na comarca de residência do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro da 6a
Vara Cível de Brasília para processar a ação de liquidação de sentença; (ii)
estabelecer se as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis
à ação envolvendo cédula de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato em questão é de cédula de crédito rural, destinado ao
financiamento de atividades rurais, não caracterizando relação de consumo,
motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
4. O artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o foro
competente é o do local da agência onde a obrigação foi contraída, sendo
inaplicável a Súmula 33 do STJ que trata da competência territorial.
5. O autor reside em outra unidade da federação (Imaruí/SC), e a agência
bancária responsável pela operação também está fora do Distrito Federal, o
que confirma a inexistência de critério para fixação da competência em
Brasília.
6. A escolha aleatória do foro, sem justificativa plausível, fere o princípio do
juízo natural e onera desnecessariamente o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A Circunscrição Judiciária de Brasília não possui competência para ações
envolvendo cédula de crédito rural firmada em agência bancária situada em
localidade diversa.
2. Inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor em
contratos de crédito rural" (e-STJ fls. 303/304).

O Tribunal de origem fundou as suas conclusões, em síntese, na
consideração de que o foro da agência onde firmado o contrato e o local no qual a
obrigação será cumprida deve ser considerado o competente, devendo ser reputada
aleatória a escolha pelo foro da sede da pessoa jurídica ré, o que também justifica a
declinação, de ofício, da competência territorial.
Sobreveio, assim, a interposição do recurso especial ora em exame, por
meio do qual o recorrente aponta a violação dos arts. 46, 53, III, "a", e 512 do Código
de Processo Civil, do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública e dos arts. 93, II, e 103 do
Código de Defesa do Consumidor, argumentando, essencialmente, que é facultado ao
autor propor a ação em seu domicílio, o que não afasta a possibilidade de escolher a
sede da pessoa jurídica que figura como parte ré, e que a escolha do foro da sede da
pessoa jurídica não é meramente aleatória.
O apelo nobre recebeu crivo positivo em exame prévio de admissibilidade (e-
STJ fls. 1.298/1.300), pelo que ascenderam os autos a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia recursal resume-se a definir se, nos autos de ação de
liquidação ou de cumprimento individual de sentença coletiva de consumo, a escolha,
Documento eletrônico VDA47606429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:16
Código de Controle do Documento: 59cccde7-d338-46c3-8c50-2e7944481d44

pelo consumidor, pelo foro da sede da pessoa jurídica, em substituição ao foro da
agência ou sucursal, é hipótese que autoriza a declinação,
, da competência
ex offício
relativa.
Institucionalizada a liberdade na escolha do foro para o ajuizamento da
liquidação ou do cumprimento da sentença coletiva, observou-se, na sequência, que a
referida prerrogativa não é, entretanto, amplíssima e irrestrita, pois, conforme
orientação de ambas as Turmas da Segunda Seção, a determinação da competência
territorial não pode ser aleatória.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
BENEFICIÁRIOS DOMICILIADOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
1. O acórdão estadual admitiu que a questão de o Instituto (INCPP) poder
ajuizar a ação em qualquer localidade do pais, independente do domicilio
dos representados, não foi julgada anteriormente no agravo de instrumento
informado pelo recorrente, não havendo que falar em matéria agasalhada
pelo manto coisa julgada. Ausência de afronta aos arts. 502, 505, 507, 508,
515 e 516, I, do CPC alegados pelo instituto agravante.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso especial repetitivo (Tema n. 723), que versava sobre o cumprimento
individual da sentença proferida no julgamento da Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9 pela 12° Vara Cível de Brasília/DF, possibilitou o
ajuizamento do cumprimento de sentença tanto no Distrito Federal quanto no
domicílio dos beneficiários da referida decisão coletiva.
3. É entendimento desta Terceira Turma que o decidido no Tema 723 'não
legitima a promoção da liquidação do título executivo judicial coletivo em foro
aleatório, sem nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos
beneficiários, ainda que se trate do foro de domicílio do substituto processual
extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural (AgInt no
REsp n. 1.866.563/AL, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)'.
5/6/2023
9/6/2023
4 . O acórdão recorrido entendeu que a Comarca de Maceió/AL seria
incompetente para a referida execução, pois a sentença coletiva não foi
proferida naquele foro, além de que os consumidores residiriam em outra
unidade da Federação. Assim, correto o reconhecimento da incompetência do
Juízo escolhido pela recorrente para processamento da execução, uma vez
ofende o princípio do juiz natural. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp no 2.272.445/AL, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
).
12/4/2024

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
SENTENÇA
COLETIVA.
CUMPRIMENTO.
ASSOCIAÇÃO.
TESE
SUBSIDIÁRIA.
COMPETÊNCIA. COMARCA DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. COMARCA DE MACEIÓ
/AL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283
/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede
o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282
e 356 do STF e 211 do STJ.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior a prerrogativa de
Documento eletrônico VDA47606429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:16
Código de Controle do Documento: 59cccde7-d338-46c3-8c50-2e7944481d44

pluralidade de foros, dada ao consumidor para executar a sentença coletiva,
não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será
proposta a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual,
prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência
favorável de uma Corte local, a não ser que haja justificativa plausível e
pormenorizadamente demonstrada.
5. No caso, o Tribunal 'a quo' entendeu que a Comarca de Maceió/AL seria
incompetente para a referida execução, pois a sentença coletiva não foi
proferida naquele foro, além de que os consumidores residiriam em outra
unidade da Federação. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp no 1.815.141
/AL, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
29/11/2021
2/12/2021

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E
EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA
QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é
absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a
demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo
entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de
cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista.
Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível
e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555
/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
14/4/2015
DJe
). Súmula no 83 do STJ.
20/4/2015
[...]
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp no 676.025/RJ, relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
12/5/2015
de
).
18/5/2015

Quanto ao foro de domicílio do réu pessoa jurídica na liquidação ou no
cumprimento individual da sentença coletiva, a questão ainda não havia sido
enfrentada por esta Terceira Turma, tendo a Quarta Turma - em autos nos quais
havia sido oposta exceção de incompetência, e, portanto, em que houve impugnação,
pelo réu, ao foro escolhido pelo beneficiário - adotado o entendimento de que, se o
beneficiário renuncia ao privilégio de propor a liquidação ou o cumprimento individual
no foro do seu domicílio, deve escolher, entre todos, o foro da agência ou da sucursal
no qual se delinearam os fatos, nos termos do art. 100, IV, "b", do Código de Processo
Civil de 1973.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS.
AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL, SEM JUSTIFICATIVA, EM
COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU, FORO CONTRATUAL, LOCAL
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DOMICÍLIO DO AUTOR, TAMPOUCO
FORO EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante entendimento firmado no julgamento do REsp 1.243.887/PR
(minha relatoria), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, deve-se facultar
aos consumidores-poupadores abrangidos pela eficácia subjetiva da ação
civil pública a promoção das liquidações, ou execuções individuais, tanto no
juízo sentenciante, quanto no juízo da comarca em que possuem domicílio.
2. No caso concreto, o recorrente tem domicílio na Cidade de Salvador,
mesmo local em que mantidas as contas poupanças que respaldam sua
pretensão executória. Se renuncia ao foro privilegiado de seu domicílio e ao
foro em que proferida a sentença genérica na ação civil pública n.
1998.01.1.016798-9, a faculdade que a legislação autoriza é de escolher o
Documento eletrônico VDA47606429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:16
Código de Controle do Documento: 59cccde7-d338-46c3-8c50-2e7944481d44

foro onde se acha a agência ou sucursal onde delinearam-se os fatos que
geraram o litígio (art. 100, IV, 'a' e 'b', do CPC), que no caso se confunde com
o foro do seu domicilio.
3. No litisconsórcio ativo facultativo simples, várias pessoas podem mover
ação no mesmo processo, mas cada litisconsorte é independente e autônomo.
Os atos praticados por uns não atingem os demais.
4. 'Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de
foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de
eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação' (EDcl no AgRg nos
EDcl no CC 116009/PB, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, DJe
)
20/04/2012
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento, com aplicação de multa" (EDcl no REsp no 1.430.234/PR,
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/6/2014
13/6/2014

Recentemente, a Terceira Turma evoluiu no entendimento aplicável à
matéria para considerar adequada a declinação de ofício da competência territorial
quando o ajuizamento de demandas prejudicar a organização judiciária, a efetividade
e a economia processual.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE
DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA.
ESCOLHA
ALEATÓRIA.
NÃO
COMPROVADO.
NOTA
TÉCNICA.
INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR.
1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
19/07/2024
.
01/08/2024
2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa
jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença
proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob
o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório.
3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida
pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura
como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores
solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar
a liquidação individual. Precedentes.
4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio
não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o
cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem
as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas
peculiaridades.
5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz
afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido
aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando
parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ('a incompetência relativa
não pode ser declarada de ofício').
6. Conforme determina o art. 63, §5o, do CPC, o juízo aleatório é aquele que
não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o
negócio jurídico discutido na demanda.
7. Nos termos dos arts. 63, §5o, e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode
considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou
executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do
executado.
8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda
seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a
obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o
competente.
(REsp no 2.158.972/DF, Relatora Ministra NANCY
9. Recurso desprovido"
ANDRIGUI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/2/2025
19/2/2025

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47606429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:16
Código de Controle do Documento: 59cccde7-d338-46c3-8c50-2e7944481d44

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:16
Código de Controle do Documento: 59cccde7-d338-46c3-8c50-2e7944481d44

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.201.512 / DF
Número Registro: 2025/0079506-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400 07430381220248070001 07455905020248070000 7430381220248070001
7455905020248070000 84652819944013400 9400085141
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ABILIO PATRICIO DE MORAIS
ADVOGADOS
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - DF072515
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48266764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:39
Código de Controle do Documento: 98d00c0f-9c4a-472a-9c20-3ddce094bc1e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:39
Código de Controle do Documento: 98d00c0f-9c4a-472a-9c20-3ddce094bc1e